Tribunal: TJMT
Processo: 1000496-38.2019.8.11.0107
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000496-38.2019.8.11.0107
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (EMBARGANTE), ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (EMBARGANTE), JORGE DONIZETI SANCHEZ - CPF: 016.494.398-65 (ADVOGADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), HENRIQUE JOAO BRUNETTA NETO - CPF: 550.278.229-87 (APELADO), TALES GRACIANO MORELLI - CPF: 016.388.571-05 (ADVOGADO), JOAO EDUARDO BUENO NETTO NASCIMENTO - CPF: 923.154.701-10 (ADVOGADO), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 382.847.448-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À CITAÇÃO POR EDITAL. ACOLHIMENTO PARCIAL COM EFEITOS INTEGRATIVOS. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação para afastar a prescrição e permitir o prosseguimento da ação monitória, com inversão do ônus de sucumbência.

O embargante alegou omissão quanto à nulidade da citação por edital e à ocorrência de prescrição, por entender ausente o esgotamento de diligências para localização e ultrapassado o prazo quinquenal para cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise da validade da citação por edital; e (ii) saber se houve omissão ou erro material quanto ao reconhecimento da prescrição da pretensão autoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Constatada a omissão quanto à fundamentação sobre a citação por edital. O ponto foi suscitado nas razões de apelação, mas não enfrentado no acórdão embargado, impondo-se a integração do julgado para registrar que a citação foi autorizada após esgotadas as tentativas de localização do réu, nos termos do art. 256, § 3o, do CPC.

Não houve omissão quanto à prescrição. O acórdão reconheceu a interrupção do prazo prescricional em razão do ajuizamento de ações de busca e apreensão correlatas, aplicando o art. 202, parágrafo único, do CC, e considerando a propositura da ação monitória dentro do prazo legal.

A pretensão do embargante representa inconformismo com a decisão já fundamentada, o que não se admite em sede de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos parcialmente, com efeitos integrativos, apenas para sanar a omissão relativa à citação por edital, sem alteração do resultado do julgamento.

Tese de julgamento: “1. A omissão quanto à análise da validade da citação por edital deve ser sanada, com o reconhecimento de que foram esgotadas as diligências legais para localização da parte, nos termos do art. 256, § 3o, do CPC. 2. A interrupção da prescrição por ações de busca e apreensão com trânsito em julgado justifica o ajuizamento da ação monitória dentro do prazo legal.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 256, § 3o, e 1.022;

Jurisprudência relevante citada: TJMT, EDcl no AC 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, 4a Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Henrique João Brunetta Neto, em face do acórdão que deu provimento ao recurso para reformar a sentença e afastar a prescrição, com o consequente prosseguimento do feito, e, por conseguinte, inverteu o ônus de sucumbência.

O embargante sustenta que a decisão deixou de enfrentar fundamentos relevantes quanto à nulidade da citação por edital e à ocorrência de prescrição da pretensão autoral, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Argumenta que a ausência de esgotamento dos meios para localização do réu torna inválida a citação por edital e que os créditos oriundos dos contratos discutidos estariam fulminados pelo prazo quinquenal, computado a partir das respectivas datas de alienação dos bens.

A embargada apresentou resposta aos embargos, aduzindo que não há omissão, obscuridade ou contradição na decisão, mas tão somente inconformismo com a conclusão do acórdão. Afirma que os pontos foram devidamente enfrentados e que a pretensão do embargante se reveste de caráter infringente e protelatório (id 301668859).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

A controvérsia limita-se à verificação da existência de vícios formais que autorizem o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. O embargante sustenta, em síntese, que houve omissão do julgado quanto à nulidade da citação por edital e ao reconhecimento da prescrição da pretensão autoral.

No que tange à alegação de nulidade da citação por edital, assiste razão ao embargante. Embora o ponto tenha sido expressamente suscitado nas razões de apelação, o acórdão embargado limitou-se à análise da prescrição, sem se manifestar sobre a regularidade da citação editalícia.

No primeiro grau, a sentença rejeitou a preliminar de nulidade da citação por edital, assentando que foram realizadas diversas diligências para localização do réu, inclusive por meio dos sistemas Infojud, Renajud e Sisbajud, além de tentativas de citação presencial frustradas. Em razão disso, o juízo de origem considerou que a citação editalícia observou os requisitos legais do art. 256, §3o, do CPC.

Dessa forma, os embargos de declaração devem era acolhidos exclusivamente para sanar a omissão, fazendo constar do acórdão que a citação editalícia foi regularmente autorizada após esgotadas as diligências para localização do réu, nos exatos termos da sentença (id 292526962).

Quanto à alegação de prescrição, não há omissão ou erro material a ser sanado. O embargante defende que o termo inicial da contagem deveria ser a data da venda extrajudicial dos bens, sustentando que, a partir dessa data, o prazo quinquenal se esgotou antes da propositura da ação monitória. No entanto, conforme consignado no acórdão, o ajuizamento de ações de busca e apreensão relativas aos contratos em questão, com citação válida e posterior trânsito em julgado, atraiu a aplicação do art. 202, parágrafo único, do Código Civil, interrompendo a contagem da prescrição e reiniciando-a a partir do trânsito em julgado de cada ação respectiva.

A ação monitória foi ajuizada em 17/09/2019. Quanto ao contrato no 57.489, a ação de busca e apreensão transitou em julgado em 21/10/2015, de modo que o novo prazo quinquenal findaria apenas em 21/10/2020. No tocante ao contrato no 49.584, a ação correlata transitou em julgado em 11/01/2019, iniciando-se novo prazo que expiraria em 11/01/2024. Em ambas as hipóteses, verifica-se que a demanda foi proposta dentro do prazo legal, afastando-se a alegação de prescrição.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Assim, os embargos merecem acolhimento parcial, com efeitos integrativos, sem alteração do resultado do julgamento, apenas para sanar a omissão relativa à citação por edital.

Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração, com efeitos integrativos, exclusivamente para sanar a omissão quanto à regularidade da citação por edital, mantendo-se inalterado o resultado do julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025